Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-92.2014.8.11.0035
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000571-92.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE XAVIER DA COSTA - CPF: 325.685.761-20 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ELAINE XAVIER DA COSTA - CPF: 325.685.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - PACIENTE DO SUS - DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A ENCARGO DO ENTE FEDERATIVO - DEVER DE ASSEGURAR A SAÚDE PÚBLICA - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao Poder Público cabe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

2. Além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, o direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3. É obrigação do ente federativo assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento prescrito, ainda que fora do domicílio, arcando com as necessárias despesas de transporte, alimentação e pernoite, inclusive para acompanhante, caso haja indicação médica a respeito.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reexaminada e mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
ELAINE XAVIER DA COSTA,
contra o
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, que, confirmando a liminar antes concedida neste sentido,
condenou o requerido a continuar
“disponibilizando locomoção, hospedagem e alimentação à autora, e inclusive para acompanhante - caso necessário, e devidamente indicado pelo médico - tantas quantas forem vezes necessárias, até o final do tratamento”
(ids. 94588954 e 94588955).

Consta dos autos que, diagnosticada com nódulo na mama esquerda (
BIRADS 4B,
+ - 1,7 cm), com Carcinoma Ductal invasivo, grau nuclear 3 e devido a doença e necessitando se submeter a retornos médicos ao Hospital do Câncer, na cidade de Barretos/SP, mas sem possuir as necessárias condições financeiras para as respectivas despesas, a Autora requereu a concessão de ajuda de custo para “Tratamento Fora do Domicílio” - TFD, consistente no auxílio de transporte, alimentação e hospedagem, durante o período de tratamento.

Sem sucesso nas tentativas de solução extrajudicial para que a Municipalidade arcasse com seus gastos pelo aludido programa, ingressou com a presente ação, cuja liminar lhe foi concedida (id. 94587974), mas foi refutada via de Agravo de Instrumento (id. 94587984).

Julgado o Agravo neste e. TJMT, sob a relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, teve deferido parcialmente o efeito suspensivo nele concedido, tão somente, para que a multa cominatória fosse substituída
“por bloqueio

on line

na conta do ente público requerido, dos valores necessários e suficientes para o fornecimento do Tratamento Fora do Domicilio, conforme consignou o Magistrado singular.
(id. 94587992).

O pedido inicial foi contestado (id. 94587978, id. 94587979 e id. 94587980) e houve impugnação à contestação, apresentada pelo Ministério Público (id. 94587990).

O feito foi saneado, com a designação de audiência de instrução (id. 94587998) e, ao depois, proferida a sentença (id. 94588954), aportou aos autos o recurso ora analisado.

Argumenta o ente municipal que não restaram esgotados todos os meios de tratamento em Mato Grosso, para que seja ele custeado em outro Estado; que não restou comprovada a hipossuficiência financeira da beneficiária e que a manutenção da sentença, em deferimento ao pleito inicial, importaria em total inversão do princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2°, da Carta Magna.

Aduzindo, por fim, que não dispõe de orçamento suficiente para cumprir a obrigação imposta na sentença recorrida, pretende vê-la reformada, com o provimento do recurso ora interposto
(ids. 94588966, 94588967, 94588968 e 94588969).

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 119174029), requerendo que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença condenatória.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (id
. 125546683).

É o relatório.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário com Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, e que, confirmando a liminar antes concedida, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar o Requerido a continuar disponibilizando locomoção, hospedagem e alimentação à beneficiária, inclusive para eventual acompanhante,
na cidade de Barretos/SP,
por tantas vezes quantas se fizerem necessárias, enquanto perdurar o tratamento de
Elaine Xavier da Costa
,
diagnosticada com nódulo na mama esquerda (
BIRADS 4B,
+ - 1,7 cm), com Carcinoma Ductal invasivo, grau nuclear 3.

Da sentença recorrida,
sub examine
,

extrai-se a seguinte parte dispositiva (id. 94588954 e id. 94588955):

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao Requerido, a fim de que continue disponibilizando locomoção, hospedagem e alimentação a autora, e também para acompanhante, se necessário, e devidamente indicado pelo médico, tantas quantas vezes forem necessárias até o final do tratamento, sob pena de bloqueio das contas públicas em valor condizente com o tratamento necessário, em caso de descumprimento. Há informações de que o Requerido suspendeu o cumprimento da medida liminar, sob o argumento de que existe prestação de contas pendente em relação ao valor anteriormente destinado. Considerando que não houve revogação ou suspensão da liminar concedida, não compete ao requerido deixar de ofertar a ajuda de custo, sob o argumento da má prestação de contas, até porque, a apuração de má gestão do dinheiro devem ser objeto de ação autônoma de prestação de contas e pedido de ressarcimento. Portanto, determino a
INTIMAÇÃO
do requerido, para, cumprir a liminar concedida e ratificada neste julgado, para disponibilizar a ajuda de custo necessária, a fim de que a requerente se submeta ao próximo atendimento no Hospital do Câncer de Barretos, agendado para os dias 10 e 11 de fevereiro de 2020. Com efeito,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Nos termos do inciso I, do artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais. Preclusa a via recursal voluntária,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, 07 de fevereiro de 2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito.”

Pretende o ente municipal a reforma do édito condenatório, invocando, para tanto, o princípio da separação dos poderes; a falta de prova da hipossuficiência financeira da beneficiária, impertinência da incidência de multa diária e Unificação do sistema de saúde.

O cerne da questão cinge-se em saber se o município de Alto Garças deve ou não continuar disponibilizando locomoção, hospedagem e alimentação à Apelada, e também para acompanhante, se necessário, para tratamento fora do domicílio, devidamente indicado pelo médico.

A norma constitucional, extraída do artigo 196 da CF, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos, em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

O STF, no julgamento do RE n.o 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.)

Veja-se que a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado n.o 60, da Jornada da Saúde, do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Insta ressaltar que o direcionamento da obrigação somente é cabível quando os entes federados integram conjuntamente o polo passivo da relação jurídica.

Contudo, se o tratamento e/ou medicamento pleiteado integrar o rol daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o ente público demandado, ante a responsabilização solidária, tem obrigação de fornecê-lo, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, cita-se julgado de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO - RITUXIMABE - INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS). TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.

Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos médicos que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do Câncer, de tratamento com o medicamento objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela
CONITEC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.”
(Apelação Cível, No 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marcelo Bandeira Pereira
, Julgado em: 20-10-2021)
(g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF.
1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.
APELAÇÃO DESPROVIDA
.”
(Apelação Cível, No 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Francesco Conti
, Julgado em: 24-11-2021) (g.n)

Como cediço, é obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e aos procedimentos necessários para a cura ou tratamento de suas enfermidades.

Tem, pois, o dever de garantir o bem-estar do cidadão, o que é ressaltado logo no Preâmbulo da Constituição Federal, como também no seu art. 196, sendo, ainda, fundamento da República o princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, logo ao seu preâmbulo, a Carta Magna prevê que seu objetivo é o de
"
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos
".

E adiante, em seu art. 196, garante a Carta Constitucional que:
"
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que o Estado não pode se eximir do dever de propiciar, aos cidadãos, que usufruam dos meios necessários para a garantia do seu direito à saúde e que constitui obrigação solidária dos entes federativos o fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários aos hipossuficientes.

In casu
, o pretendido tratamento fora do domicílio é claramente assegurado, além da intelecção da Constituição Federal, mais ainda pela Portaria n.o 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde, que assim dispõe acerca das despesas:

“
Art. 4o As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado”.

Resta, pois, inconteste o direito da Apelada em ter garantido o tratamento prescrito no local disponibilizado pelo SUS com as despesas arcadas pelo Município de Alto Garças.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme neste sentido.

A exemplo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE) - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Comprovada a necessidade do Tratamento Fora do Domicílio, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de uma criança. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
”

(N.U 1000394-25.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)
(g.n.)

Observa-se, portanto, a presença dos requisitos necessários à determinação judicial para o pagamento dos meios necessários ao tratamento disponibilizado, como o transporte, hospedagem para a paciente e acompanhante e,
ante a responsabilidade solidária, cabe ao Município de Alto Garças, ora recorrente, o dever de cumprir a obrigação imposta na sentença, cujo objetivo é assegurar o direito a saúde, consectário lógico do direito fundamental à vida.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO DESPROVIDO
o recurso interposto pelo Município de Alto Garças, e em sede de reexame necessário
RATIFICO
integralmente a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023